Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-87.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800485-87.2025.8.14.0401

APELANTE: EMERSON MOTA SOUSA, JULIO CESAR LIMA MAIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes pela prática do crime de integração em facção criminosa, nos moldes do art. 2º, §§ 2º, e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas suficientes a comprovação dos ora apelantes na organização criminosa, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
; ii) o redimensionamento da pena aplicada, ausente motivação idônea para a desvaloração das circunstâncias judiciais e aplicação das causas de aumento reconhecidas na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente. Neste contexto, integrar é fazer parte, compor, juntar-se, tornar-se membro, incorporar-se, seja pessoalmente ou mediante pessoa interposta, conforme restou comprovado nos autos.

4. Assim, observo que a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, especialmente através da ficha cadastral obtida a partir da quebra de sigilo telemático judicialmente autorizada, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado.

5. Condenação mantida.

6. Mormente a dosimetria, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

7. Destarte, saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23 – TJ/PA.

8. Quanto ao reconhecimento das causas de aumento pelo uso de armas de fogo e pela conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes, aplicadas na 3ª etapa dosimétrica, entendo que, após detida análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, não há como proceder a sua exclusão, devendo permanecer militando em desfavor dos ora apelantes. Precedentes do c. STJ.

9. Não obstante, em relação à transnacionalidade da organização criminosa Comando Vermelho, observo que, ainda que os ora apelantes não estivessem praticando delito transnacional, o que inclusive poderia levar a matéria à Justiça Federal, é de conhecimento público que sua atuação tem caráter transnacional, justificando, assim, a exasperação da reprimenda. Precedentes do c. STJ.

10. Destarte, observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, razão pela qual, não verifico, na hipótese, qualquer ilegalidade que justifique a retificação da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

IV. DISPOSIVITO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico. 2. A dosimetria da pena é vinculada aos parâmetros legais, permitindo ao magistrado atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, desde que fundamentada e observando as diretrizes do art. 59 do CP. 3. Não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, sendo admissível a discricionariedade motivada do juiz, desde que respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 59, 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 2º, e 4º, incisos I e IV;

Jurisprudência relevante citada:
TJ/SP, AC nº 1500553-73.2024.8.26.0311, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, 8ª C.C., J. 27/06/2025, P. 27/06/2025; TJ/MS, AC nº 0001870-33.2024.8.12.0001, Rel. Des. FERNANDO PAES DE CAMPOS, 3ª C.C., J. 20/05/2025, P. 21/05/2025; TJ/DFT, AC nº 0742070-21.2020.8.07.0001, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., J. 17/02/2022, P. 14/03/2022; STF, HC nº 241.475/AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, 1ª T., J. 19/08/2024, P. 28/08/2024; STJ, HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 13/08/2024, P. 16/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 968.768/MG (2024/0477945-6), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; TJ/PA, AC nº 0006977-80.2017.8.14.0055, Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 02/06/2025, P. 10/06/2025; STJ, HC nº 872.285/AC (2023/0428182-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 04/12/2024; STJ, REsp nº 1.961.900/AC (2021/0305919-5), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 17/09/2024, P. 23/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 723.829/AM (2022/0042794-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 08/03/2022, P. 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
EMERSON MOTA SOUSA
e
JÚLIO CÉSAR LIMA MAIA DOS SANTOS
, sob o patrocínio de ad
vogado particular
habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
20 (vinte) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, e
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, respectivamente, ambos pelo
crime de integração em facção criminosa
, nos moldes do
artigo 2º, §§ 2º, e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013 – Lei de Organização Criminosa
.

Narrou a
denúncia
, IDs 28154013–28154088, em síntese, que a partir de investigações decorrentes do
IPL nº 00618/2023.10008-5
, iniciadas com a extração e análise de dados do aparelho celular XIAOMI MI 9 – MODEL M 1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à nacional
Klacirlene Vale de Araújo
, em conformidade com decisão prolatada pela autoridade judicial, que os ora apelante
Emerson Mota Sousa
, vulgo “Emerson”, e
Júlio César Lima Maia dos Santos
, ovulgo “CJ2”, seriam integrantes da
Facção Criminosa
denominada
Comando Vermelho – CV
, com atuação no bairro do
Tenoné
, nesta capital paraense.

Por este motivo, o (a) representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013 – Lei das Organizações Criminosas
.

A
denúncia
foi
recebida
em
18 de dezembro de 2024
, ID 28154113.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
28 de abril de 2025
, ID 28154161.

Inconformada, a defesa peticionou o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
14 de maio de 2025
, ID 28154165.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
26 de maio de 2025
, ID 28154173.

O
recurso
foi
recebido
em
29 de maio de 2025
, ID 28154174.

Em suas
Razões Recursais
, ID 28154178, a defesa requereu a
absolvição
dos ora apelantes, sob a
tese de insuficiência de provas para sua condenação
, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
, “não sendo possível conceber que os apelantes efetivamente participavam da organização”
.

Subsidiariamente, requereu o
redimensionamento
da
pena base
ao
patamar mínimo legal
, bem como, a
exclusão
das
causas de aumento do crime
, ausente
efetiva motivação
a justificar sua ocorrência nos autos.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28154180, o (s) representante (s) do órgão ministerial se manifestaram pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
“confirmando-se a sentença prolatada integralmente”
.

Nesta
Superior Instância
, ID 29943694, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Legis
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
“devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos”
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
dos ora apelantes, sob a
tese de insuficiência de provas para sua condenação
, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
, “não sendo possível conceber que os apelantes efetivamente participavam da organização”
.

Subsidiariamente, requereu o
redimensionamento
da
pena base
ao
patamar mínimo legal
, bem como, a
exclusão
das
causas de aumento do crime
, ausente
efetiva motivação
a justificar sua ocorrência nos autos.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Nos termos do
artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013
, o
crime de integrar organização criminosa
, disposto na
Lei nº 12.850/2013
, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente.
Neste contexto, integrar é fazer parte, compor, juntar-se, tornar-se membro, incorporar-se, seja pessoalmente ou mediante pessoa interposta.

Sobre o tema, leciona a
doutrina jurídica pátria
:
“o crime é permanente (STF, AO 2.275, Fux, 1ª T., 23/10/2018; AgRg-REsp 1.722.075, Raposo, 5ª T., 17/12/2019), formal e de conduta múltipla, consumando-se com a mera prática de qualquer das condutas enunciadas, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico.”
(PEDRO LENZA. Legislação Penal Especial. 8ª ed. São Paulo, Saraiva
Jur
, 2022. pág. 1350).

Na hipótese, conforme se infere dos autos, a
materialidade do crime
está consignada nos autos do
Inquérito Policial nº 00618/2024.100017-6
, ID 28153801, em especial o
Laudo nº 2022.01.000196-FON – Perícia de Análise de Conteúdo
, ID 28153803, o
Relatório de Extração de Conteúdo / Relatório de Investigação nº 05/2024
, ID 28153804, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00618/2024.100046-8
, ID 28153805, e o
Relatório Final de Conclusão de Inquérito
, ID 28153997, os quais esclareceram que, a partir dos dados obtidos do
aparelho celular
apreendido com a nacional
Klacirlene Vale de Araújo
, após decisão judicial, que os ora apelantes
integravam
a facção criminosa
Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL
, conforme registro de cadastro para ingresso no grupo criminoso.

Mormente à
autoria delitiva
, cumpre destacar que os ora apelantes foram identificados no curso das investigações como integrantes da mencionada organização criminosa, especialmente através da sua ficha de cadastro para ingresso no grupo, como se observa dos dados disponíveis nos autos.

Neste ponto, necessário pontuar que o ingresso na citada facção ocorria através de cadastro realizado junto à nacional
Klacirlene Vale de Araújo
, que ocupava a função de “Torre” e Orientadora-Geral do grupo dentro do Estado, a qual matinha um rígido controle dos membros da organização, a fim de evitar a entrada de infiltrados nos grupos de
Whatsassp
, principal canal de comunicação e mensagens utilizados para direcionar a atuação e atividades da facção.

Corroborando esta linha de raciocínio, colaciono trecho imprescindível da decisão condenatória,
in verbis
:

“(...). Consta dos autos que os réus foram identificados nas investigações através dos seus cadastros de ingresso na organização criminosa comando vermelho, sendo cediço que tais cadastros ocorrem sob rígida segurança orgânica de verificação, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os grupos de whatsapp do comando vermelho são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança. Quanto às alegações de que: (...) SOMENTE UMA FOTO ENCONTRADA EM UM APLICATIVO NÃO DEVIDMENTE PERICIADO E, PRINCIPALMENTE A FOTO ENCONTRADA NO SUPOSTO CADASTRO, SEQUER, FORA PERICIADA. (...).” tais alegações não merecem prosperar, vez que o aparelho celular onde foi encontrado os cadastros dos réus na facção criminosa comando vermelho foi devidamente periciado, sendo que inclusive foi gerado o código hash, devidamente informado no laudo pericial de nº 2022.01.000196-FON, realizado no IML, por perita oficial, no item 7, nestes termos: (...). Quanto às alegações de que: “(...). MENCIONA SOBRE UMA VÍDEO CHAMADA QUE TODOS QUANDO REALIZAVAM SEU CADASTRO NA ORCRIM, DEVE SER FEITO, O QUE NO PRESENTE CASO, NÃO FORA JUNTADO AOS PRESENTES AUTOS, PROVA ESTA QUE SERIA CRUCIAL PARA DESLINDE DO FEITO. (...). A INFORMAÇÃO DE VÍDEO CHAMADA NÃO JUNTADA NO IPL, NOS PRESENTES AUTOS (...)., (sic), a mesma não merece prosperar, vez que é cediço que a chamada de vídeo, via whatsapp, não fica registrada no aludido aplicativo. Registre-se que o art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 é um tipo penal misto alternativo, o qual tipifica as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa como crime, inclusive por interposta pessoa e ainda que informalmente, sendo, ademais, crime formal, sendo que, de amis a mais, também como já dito, o Comando Vermelho é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, sendo pública e notória, razão pela qual prescinde-se de maiores considerações acerca da sua existência. Assim, o crime de integrar/promover uma organização criminosa se configura com o simples ato de integra-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos. (...). No que concerne à estabilidade e permanência do crime de integrar organização criminosa, o Comando Vermelho possui anos de atuação, havendo informações de que teria sido fundado no ano de 1979, sendo que tal facção é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do País, inclusive no exterior, não havendo que se falar em atipicidade, na espécie. (...). O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg nos EDcl no AREsp 487854 RJ 2014/0060276-8 (Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 27/05/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2014), já reconheceu a notoriedade nacional da temida organização criminosa, cujo grau elevado de periculosidade é de conhecimento geral, o que dispensa maiores comentários acerca de sua estrutura e organização. O réu, EMERSON MOTA SOUSA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos, tendo alegado que seu aparelho celular teria sido furtado, no entanto não comprovou tal alegação, nos termos do art. 156, do CPP. O réu, JULIO CESAR LIMA MAIA DOS SANTOS, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos. Dessa forma, ressai que há nos autos elementos robustos e suficientes para a prolação de um édito condenatório em face dos réus, na medida em que os mesmos integravam a perigosa facção criminosa comando vermelho, de maneira estável e permanente. Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formamos, JULGAMOS PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA CONDENAR OS RÉUS EMERSON MOTA SOUSA e JULIO CESAR LIMA MAIA DOS SANTOS, ambos já qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 2°, § 2º e § 4°, I e IV, da Lei nº 12.850/2013.”
ID 2815416

Não obstante, o depoimento da testemunha
Breno Henrique Alves Batista
, Delegado de Polícia Civil, prestado em juízo, compromissado nos termos da lei, ratifica a participação dos ora apelantes na facção criminosa, senão vejamos:

“(...). [02:40] Breno Henrique: Doutor, bom dia. [02:41] Breno Henrique: Sim, eu participei. [02:42] Breno Henrique:
Eu participei das investigações
. [02:45] Breno Henrique:
e também participei das diligências de campo por cumprimento das ordens judiciais
,
eu e a minha equipe e outras equipes de outros delegados aqui da Delegacia de Repressão a facções criminosas
. [02:54] Breno Henrique:
Nós fomos até Santarém no final do ano passado e lá conseguimos efetuar as prisões
. [02:59] Breno Henrique:
A investigação trata de membros do Comando Vermelho que possuem cadastro na organização criminosa
. [03:06] Breno Henrique:
Cadastro esse que foi extraído do celular da Klacilerne
,
que era uma faccionada que era responsável por fazer e armazenar esses cadastros
. [03:15] Breno Henrique:
o celular dela mediante autorização oficial
,
ele foi apreendido
,
os dados foram extraídos e de lá a gente conseguiu diversos cadastros de membros do Comando Vermelho
. [03:24] Breno Henrique:
Dentre esses membros está aí o senhor Emerson e o senhor Júlio César
,
né
? [03:29] Breno Henrique:
O Emerson e o Júlio César
,
vulgo CJ2
. [03:33] Breno Henrique:
Ambos os cadastros desses denunciados
. [03:36] Breno Henrique:
desses réus
,
na verdade
,
já constam
,
já datam desde a data de 2022
,
ou seja
,
já há alguns anos aí na trajetória criminosa por parte dos dois
,
e o cadastro dos dois era bem completo
. [03:49] Breno Henrique:
O Comando Vermelho tem um procedimento de segurança orgânica para poder assegurar que esses novos membros que estão ingressando são
,
de fato
,
aquelas pessoas que são indicadas pelas suas referências
,
que são aqueles faccionários que estão
,
de certa forma
,
avalizando a entrada desses novos membros
. [04:05] Breno Henrique:
E tanto o Emerson quanto o Júlio César
,
eles fizeram o cadastro
,
eles possuíam o cadastro
,
inclusive a referência
,
né
? [04:11] Breno Henrique:
Ou seja
,
aquele faccionado que tava fazendo a ponte pro ingresso do Emerson
,
é um faccionado vulgo irmão Tornado e essa referência do Júlio César
,
na realidade tem dois referências
,
um é um irmão Marlboro e o outro
,
perdão
,
é o irmão B13
. [04:27] Breno Henrique:
Ressalta-se que esse irmão B13 é o Oscar
, o
conselheiro final do Comando Vermelho
, [04:33] Breno Henrique:
ele é investigado pela Delegacia de Repreensão a Fracções Criminosas e ele encontra-se custodiado no Complexo da Penha
, em uma área conflagrada,
né
? [04:39] Breno Henrique:
Então
,
ou seja
,
não há nenhuma dúvida que esses dois indivíduos eles pertencem ao Comando Vermelho e fizeram seu ingresso seguindo todas as regras de segurança
,
digamos assim
,
da Fracção Criminosa
. (...). [05:42] Breno Henrique:
Sim
,
os membros do Comando Vermelho
,
alguns possuem cargos
,
e ela é responsável pelo final dos cadastros
. (...). [05:49] Breno Henrique:
Os membros do Comando Vermelho
,
nas diversas localidades
,
eles fazem o cadastro e eles remetem esse cadastro para a Klacirlene
. [05:56] Breno Henrique:
E a Klacirlene era uma das pessoas responsáveis por fazer essa segurança orgânica
. [06:00] Breno Henrique:
para poder assegurar que
,
de fato
,
aquelas pessoas que estavam entrando no CV
,
no Comando Vermelho
,
eram aquelas pessoas indicadas
. [06:05] Breno Henrique:
Então
,
tinha todo um método de segurança orgânica que era organizado também pela Klacirlene
,
e ela
,
por ser a final dos cadastros
,
ela ficava com todos esses cadastros
,
de fato
,
com todas essas fichas desses novos membros do CV no seu celular
. [06:18] Breno Henrique:
E a
í,
quando o celular foi apreendido
,
foi permitido fazer essa extração e identificar todos esses faccionados aí
,
dentro dos quais os dois réus
. (...). [06:25] MP: Então, uma das obrigações que a Klacirlene possuía dentro do Comando Vermelho era manter essa identificação, essa ficha cadastral com foto, nomes, data de ingresso no Comando Vermelho, data de nascimento, endereço, bairro, enfim. [06:45] MP: Todas essas qualificações que pudessem identificar cada integrante da facção. [06:50] MP: Ela tinha como obrigação esse cadastro dos membros, dos integrantes. [06:54] Breno Henrique:
Exatamente
,
era essa a função dela
. [06:56] MP: Tá, e o senhor mencionou também, principalmente agora, na sua complementação, uma questão envolvendo segurança orgânica, que a classe alheia era importante também para assegurar a segurança orgânica desses cadastros, enfim, desses membros do Comando Vermelho. [07:17] MP: Doutor, o que vem a ser essa segurança orgânica? [07:19] MP 4: Enfim, como é que é feito também esse cadastramento? [07:23] MP: Como é que uma pessoa que quer integrar a facção criminosa, ela se filia e faz esse cadastro? [07:30] MP: Como é que envolve esse procedimento de ingresso no comando vermelho de cadastramento? [07:37] Breno Henrique: É, perfeitamente. [07:37] Breno Henrique:
O novo membro
,
digamos assim
,
do Comando Vermelho
,
ele tem que obedecer a um rito
,
um rito para o ingresso na facção criminosa
. [07:44] Breno Henrique:
E esse rito
,
ele é composto por algumas etapas
,
digamos assim
. [07:47] Breno Henrique:
Ele tem que informar o nome
,
ele tem que informar a data de nascimento
,
ele tem que informar a referência
,
ou seja
,
aquela pessoa que já é faccionada e que está avalizando a entrada dela na facção criminosa
,
tem que enviar uma foto
. [07:58] Breno Henrique:
Posteriormente
,
ele tem que fazer uma videochamada
,
usando a mesma camisa,

inclusive
, [08:03] Breno Henrique:
que foto que foi enviada para segurar
,
de certa forma
,
que é aquela mesma pessoa que enviou a foto
. [08:07] Breno Henrique:
E aí
,
após essa videochamada
,
a ficha dela é preenchida e ela tem o ingresso confirmado na facção criminosa
. [08:14] Breno Henrique:
Foi exatamente o que esses dois indivíduos aí
,
o Emerson Mota
,
vulgo Emerson
,
e o Júlio César
,
vulgo CJ2
,
fizeram
. [08:19] Breno Henrique:
Eles obedeceram a todos os ritos aí de segurança orgânica para poder ingressar na organização criminosa Comando Vermelho
. (...).”
ID 28154148.
Grifei

Assim, observo que a participação do ora apelante na organização criminosa
Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL
, restou satisfatoriamente delineada nos autos, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado.

Neste sentido:

Apelação – Organização Criminosa – Artigo 2º, “caput”, c/c o artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013– Recursos defensivos – Preliminar de inépcia da inicial acusatória – Matéria superada pela prolação da sentença – Precedentes – De todo modo, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP – Contraditório assegurado.
Mérito
–
materialidade e autoria demonstradas
–
Ré surpreendida levando manuscritos vinculados à organização criminosa “PCC” após visita ao corréu
–
Vinculação de ambos evidenciada pelos elementos apurados
– C
rime formal
,
que independe da comprovação da prática dos delitos pela organização criminosa
–
Tese de coação moral irresistível rechaçada
–
Ausência de comprovação mínima
–
Conduta que se enquadra ao crime imputado na inicial
,
afastando-se a tese desclassificatória
. (...). Apelos desprovidos. (TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500553-73.2024.8.26.0311, Relator (a): Desembargador
Juscelino Batista
, Órgão Julgador: 8ª – Oitava Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 27/06/2025, Data de Registro: 27/06/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. LEGALIDADE DAS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A autoria e a materialidade do crime de integrar organização criminosa restaram demonstradas por provas documentais e testemunhais, notadamente a inclusão do nome e da alcunha do réu em cadastro sigiloso da facção, documento considerado autêntico e fidedigno
. (...). 10. Recurso defensivo desprovido.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0001870-33.2024.8.12.0001 – Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Fernando Paes de Campos
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, julgado em: 20/05/2025, publicado em: 21/05/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MOTIVOS E PERSONALIDADE. INERENTES O TIPO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. (...). 2.
As provas presentes nos autos atestaram, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia o réu aos demais integrantes da organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios
. 3.
Pelo teor do disposto no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, não é necessário que o réu tenha cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa, pois se trata de delito formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento
. 4.
Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os integrantes em um único ato, e mais, sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por no mínimo 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos
. 5.
Não há falar em absolvição, pois a prova dos autos, composta por interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas e confissão judicial (prova emprestada), revela a autoria e materialidade do crime de organização criminosa
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0742070-21.2020.8.07.0001, Acórdão nº 1.402.426, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de Julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 14/03/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos documentos e depoimentos constantes dos autos, motivo pelo qual deverá ser mantida.

Por tais fundamentos,
não acolho
o
pleito absolutório
ora analisado.

Pertinente ao pedido de
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, e a
exclusão
das
causas de aumento do crime
, compreendo, igualmente,
não comportar acolhimento
, consoante passo a discorrer.

No direito brasileiro, a atividade judicial de
dosagem
da
pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e de
aumento de pena
.

No caso dos autos, ao analisar a
dosimetria da pena
a ser aplicada aos ora apelantes, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
Passamos a dosar a pena do réu
EMERSON MOTA SOUSA
: Pela análise das
circunstâncias judiciais
contempladas no
artigo 59 do Código Penal
, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada
,
considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que
,
conforme já dito
,
é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação
,
bem como pela prática de crimes excessivamente violentos
,
perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados, nos termos da súmula 444, do STJ. Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis
,
considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação
.
Consequências extrapenais desfavoráveis
,
já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País
. Não há vítimas determinadas. Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal. https://parawebnews.com/51-das-cidades-do-para-tem-presenca-de-faccoes-criminosas-aponta-estudo/ https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/12/11/cv-domina-130-cidades-da-amazonia-legal-pcc-atua-em-28-diz-forum.htm. Isto posto,
fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa
. Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ. (...). Com efeito, a dosimetria penal, como é consabido, não é exercício puramente aritmético; no caso sub examen,
ressai que o fato do sentenciado ser integrante da perigosa facção criminosa comando vermelho é elemento idôneo a autorizar que a pena do delito em questão seja fixada no máximo
,
dada
,
repita-se
,
a extrema periculosidade da organização criminosa em questão
,
que dispensa maiores apresentações e que tem espalhando a prática de delitos dos mais diversos
,
estando
,
outrossim
,
em ampla expansão pelo País e pelo Estado do Pará
,
disseminando o terror à população
,
devendo o Estado agir com extremo rigor com relação a tal perigosa facção e os seus integrantes
,
sob pena de perder a luta contra a criminalidade organizada
. Neste sentido: (...).
Na segunda fase de aplicação da pena
,
não vislumbramos nenhuma circunstância agravante ou atenuante
,
permanecendo a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa
.
Na terceira fase
,
não observamos nenhuma causa de diminuição
,
porém incide a causa de aumento
,
prevista no
art. 2º, § 2º, da Lei 12850/13
,
sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo
,
sendo certo
,
outrossim
,
que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré
,
conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais
,
motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2)
,
perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa
. Como ressaltado retro,
ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo
,
tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão
,
já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas
,
inclusive pesadas
,
das mais variadas
,
facção esta que o réu integra
,
de modo que
,
como dito
,
há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma)
, sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ. Neste sentido: (...). Verificamos, ainda,
na terceira fase
,
que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes
,
a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos
,
porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas
,
sendo de sabença geral
,
outrossim
,
que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes
,
possuindo
,
ainda
,
caráter transnacional
,
motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3)
,
fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão
,
bem como em 900 dias-multa
. Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria. Neste sentido: (...). Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa,
fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País
.
Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO
,
levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP
. (...).
CONDENAMOS o réu ao pagamento das custas processuais
. Passamos a dosar a pena do réu
JÚLIO CÉSAR LIMA MAIA DOS SANTOS
: Pela análise das
circunstâncias judiciais
contempladas no
artigo 59 do Código Penal
, tem-se que a
culpabilidade é exacerbada
,
considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que
,
conforme já dito
,
é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação
,
bem como pela prática de crimes excessivamente violentos
,
perpetrados com extrema audácia
. Antecedentes não maculados, nos termos da súmula 444, do STJ. Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis
,
considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação
.
Consequências extrapenais desfavoráveis
,
já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País
. Não há vítimas determinadas. Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal. https://parawebnews.com/51-das-cidades-do-para-tem-presenca-de-faccoes-criminosas-aponta-estudo/ https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2024/12/11/cv-domina-130-cidades-da-amazonia-legal-pcc-atua-em-28-diz-forum.htm. Isto posto,
fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa
. Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ. (...). Com efeito, a dosimetria penal, como é consabido, não é exercício puramente aritmético; no caso sub examen,
ressai que o fato da sentenciada ser integrante da perigosa facção criminosa comando vermelho é elemento idôneo a autorizar que a pena do delito em questão seja fixada no máximo
,
dada
,
repita-se
,
a extrema periculosidade da organização criminosa em questão
,
que dispensa maiores apresentações e que tem espalhando a prática de delitos dos mais diversos
,
estando
,
outrossim
,
em ampla expansão pelo País e pelo Estado do Pará
,
disseminando o terror à população
,
devendo o Estado agir com extremo rigor com relação a tal perigosa facção e os seus integrantes
,
sob pena de perder a luta contra a criminalidade organizada
. Neste sentido: (...).
Na segunda fase de aplicação da pena
, não vislumbramos nenhuma circunstância agravante.
Concorre
,
todavia
,
a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP
,
vez que o réu possuía menos de 21 anos na data do fato (data do recebimento da denúncia, porquanto trata-se de crime permanente)
,
razão pela qual reduzimos a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa
,
perfazendo a pena em 7 anos de reclusão e em 260 dias–multa
.
Na terceira fase
, não observamos nenhuma causa de diminuição,
porém incide a causa de aumento
,
prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12850/13
,
sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo
,
sendo certo
,
outrossim
,
que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu
,
conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais
,
motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2)
,
perfazendo 10 anos e 6 meses de reclusão e 390 dias-multa
.
Como ressaltado retro
,
ainda que o réu não tenha sido presa com qualquer arma de fogo
,
tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão
,
já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas
, inclu
sive pesadas
,
das mais variadas
,
facção esta que o réu integra
,
de modo que
,
como dito
,
há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma)
, sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ. Neste sentido: (...). Verificamos, ainda,
na terceira fase
,
que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes
,
a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos
,
porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas
,
sendo de sabença geral
,
outrossim
, q
ue a mencionada organização criminosa coopta adolescentes (como no caso do réu que ingressou na organização criminosa quando era menor de idade)
,
possuindo
,
ainda
,
caráter transnacional
,
motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3)
,
fixando e tornando a pena definitiva em 17 anos e 6 meses de reclusão
,
bem como em 650 dias-multa
. Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria. Neste sentido: (...). Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa,
fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País
.
Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO
,
levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP
. (...).
CONDENAMOS o réu ao pagamento das custas processuais
. (...).”
ID 28154161.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, para ambos os apelantes, e ao pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação pela prática do
crime de integrar facção criminosa
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, em relação ao apelante
Emerson Mota Sousa
, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, e ao pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Em relação ao apelante
Júlio César Lima Maia dos Santos
, o juízo singular considerou a incidência da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa
, restando a
pena intermediária
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
260 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram percebidas causas de diminuição de pena. Entretanto, fora reconhecida a
causa de aumento
do
§2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013
, mormente ao
emprego de arma de fogo
na atuação da facção criminosa, sendo
exasperada
a pena na fração de
1/2 (metade)
, sendo, assim, elevada ao patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, e ao pagamento de
540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, em relação ao apelante
Emerson Mota Sousa
, e em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
390 (trezentos e noventa) dias-multa
, em relação ao apelante
Júlio César Lima Maia dos Santos
.

Não obstante, incidiu as
causas de aumentos
relativas à
participação de criança e/ou adolescente
,
conexão com outras organizações criminosas
e o
caráter transnacional
da facção, nos termos dos
incisos I, IV e V, do § 4º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13
, sendo
aumentada
a pena na fração de
2/3 (dois terços)
.

Assim, a
pena
foi aplicada no
patamar definitivo
de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, a
fração unitária

de 5 (cinco) salários-mínimos
vigentes no país à época dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
, em relação ao apelante
Júlio César Lima Maia dos Santos
.

Não obstante, a
pena
foi aplicada no
patamar definitivo
de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, a fração unitária de
5 (cinco) salários-mínimos
vigentes no país à época dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 2º, §§2º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
, em relação ao apelante
Emerson Mota Sousa
.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio
da
individualização da pena privativa de liberdade
o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, julgado em: 19/08/2024, publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em: 13/08/2024, publicado em: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Destarte, saliento que a
aferição negativa
de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a
exasperação da pena acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ademais,
“quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas”
(STJ – AgRg no HC nº 968.768/MG (2024/0477945-6), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. (...). 7.
A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo justificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006977-80.2017.8.14.0055, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, data de Julgamento: 02/06/2025, data de Publicação: 10/06/2025).
Grifei

Quanto ao
reconhecimento
das
causas de aumento
pelo
uso de armas de fogo
e pela
conexão da organização criminosa
com
outras organizações criminosas independentes
, aplicadas na
3ª etapa dosimétrica
, entendo que, após detida análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, não há como proceder a sua exclusão, devendo permanecer militando em desfavor dos ora apelantes.

Isto porque, ainda que não tenham sido detidos com qualquer arma de fogo, tal fato é
irrelevante
para efeito da incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que a facção criminosa
Comando Vermelho
utiliza diversas armas, e alto calibre e das mais variadas, de modo que, como dito, devem ser mantidas, o que também ocorre com a causa de participação de criança ou adolescente, sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do
c. STJ
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PREVISTO NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA: PARTICIPAÇÃO DE MENORES E USO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. (...). 4.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime) foi adequadamente fundamentada
,
com base em fatos concretos
,
como a gravidade das ações praticadas pelo réu
,
voltadas ao fortalecimento de organização criminosa de alcance nacional e internacional
,
conhecida pela prática de crimes violentos e cooptação de adolescentes
.
O envolvimento do réu na organização visava ao aumento da sua capacidade bélica e ao domínio territorial
,
o que extrapola o tipo penal básico
,
justificando a valoração negativa
. 5.
A aplicação cumulativa das causas de aumento
,
previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013
,
relativas à participação de menores e ao uso de armas de fogo, foi devidamente fundamentada
,
considerando a gravidade das circunstâncias e o modus operandi da organização criminosa
,
que inclui a utilização de adolescentes para a prática de crimes e o uso de armas de alto poder ofensivo
. 6.
O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o cúmulo de causas de aumento na dosimetria da pena é admissível desde que fundamentado em elementos concretos dos autos
,
não havendo ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes no caso em questão
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ – HC nº 872.285/AC (2023/0428182-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 04/12/2024).
Grifei

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 1.025, AMBOS DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP E ART. 619 DO CPP. TESE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (2) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1°, § 1°, DA LEI Nº 12.852/2013, E 59 DO CP ARGUMENTO DA VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS APLICADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTITULADA DE COMANDO VERMELHO, A QUAL PERTENCE O RECORRENTE, QUE VAI ALÉM DE UMA SIMPLES PERTURBAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO ACRE, HAVENDO UM ACRÉSCIMO SIGNIFICATIVO NOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA, CAUSANDO UMA ONDA DE TERROR, DESORDEM E MEDO À POPULAÇÃO. (3) VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. LEGALIDADE CONSTADADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (4) VIOLAÇÃO DO ART. 2°, § 2°, DA LEI Nº 12.850/2013. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMAMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA E DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. INVIABILIDADE DE REPAROS. (5) VIOLAÇÃO DO ART. 2º, § 4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE EXCLUSÃO DO ENVOLVIMENTO DE UM DOS ADOLESCENTES. TESE DE NECESSIDADE DA JUNTADA DE REGISTRO CIVIL PARA ATESTAR MENORIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO STJ. COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA.

1. (...). 4.
As instâncias ordinárias colacionaram fundamentos concretos o suficiente para justificar a valoração negativa das consequências do crime
,
apresentando elementos que fogem a aspectos inerentes ao tipo penal violado
,
notadamente
,
prejuízos causados pelos membros de facções criminosas em toda a coletividade
,
sendo que é de conhecimento público e notório que as ações da organização criminosa intitulada de “Comando Vermelho”
,
a qual pertence o revisionando, vão além de uma simples perturbação social no nosso Estado
,
havendo um acréscimo significativo nos índices de criminalidade e violência
,
causando uma onda de terror
,
desordem e medo à população
. 5.
Conforme disposto no combatido aresto
,
na majoração da pena-base não há uma valoração absoluta imposta pelo art. 59, do Código Penal
,
na análise das circunstâncias judiciais
,
logo
,
por não representar uma operação aritmética limitada às penas máximas e mínimas cominadas ao crime
,
é lícito ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal
,
utilizando uma fração de aumento de acordo com o seu convencimento
,
desde que apresente uma fundamentação idônea para tal fim
. (fl. 599). 6.
Não há falar em desproporcionalidade na exasperação dada à pena- base, aumento em 1/4 para cada circunstância negativada
,
notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais
. 7. Extrai-se do acórdão que, quanto à alegada desproporcionalidade no quantum aplicado nas causas de aumento de pena 1/3 (arma de fogo) e 1/5 (participação de adolescentes), entendo não merecer reparos a exasperação adotada.
Primeiro, porque restou incontestavelmente comprovado nos autos a posse irregular de arma de fogo bem como a participação de adolescentes nos delitos
.
Segundo
,
porque a própria norma legal (Lei nº 12.850/13)
,
em seu art. 2°, § 2° e § 4°, I, autoriza o aumento da pena até a metade
,
e de 1/6 a 2/3 para as hipóteses acima citadas
,
não havendo qualquer motivo apto a ensejar a sua redução
,
pois como dito em linhas pretéritas
,
o magistrado possui discricionariedade para fixar a fração que melhor se adegue às particularidades do caso concreto
. [...] a fração aplicada de 1/3 pelo emprego de arma de fogo, mostra-se aquém do quantum fixado por esta Corte de Justiça em casos análogos: [...], o julgador fundamentou o aumento da pena em 1/5, em razão da participação de 2 (dois) adolescentes envolvidos nos fatos (fls. 606/608). 8.
Não se divide ilegalidade na escolha das frações de aumento utilizadas pelas instâncias ordinárias
. A propósito: [...].
No caso
,
quanto à causa de aumento prevista no inciso I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013
,
asseverou o acórdão impugnado a participação de diversos adolescentes na prática criminosa
,
o que impõe a resposta proporcional a tal situação
.
Quanto à causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013
,
a exasperação da pena está amparada no arsenal de armamentos utilizados pela organização criminosa
,
o que configura fundamentação idônea a justificar a fração adotada
(AgRg no HC n. 879.519/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/7/2024). 9.
Melhor sorte não socorre o recorrente quanto ao pedido de decote da fração relativa à causa de aumento da participação de adolescentes
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
a certidão de nascimento ou documento de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade
,
sendo apto a demonstrar a menoridade o documento firmado por agente público
,
dotado de fé pública
,
atestando a idade do inimputável
. 10. Recurso especial desprovido.
(STJ – REsp nº 1.961.900/AC (2021/0305919-5), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 17/09/2024, DJe de 23/09/2024).
Grifei

No mais, quanto à
transnacionalidade
da organização criminosa
Comando Vermelho
, observo que, ainda que os ora apelantes não estivessem praticando delito transnacional, o que inclusive poderia levar a matéria à Justiça Federal, é de conhecimento público que sua atuação tem caráter transnacional, justificando, assim, a exasperação da reprimenda. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, CAPUT, §§ 3º E 4º, III, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O DESVALOR CONFERIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO INCREMENTO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. SANÇÃO EXASPERADA EM 1/3. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REPRIMENDA MAJORADA EM 1/2. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS. GRAVIDADE, OUSADIA E PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. (...). causas de aumento de pena previstas no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; V -
se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização
),
e aplicou a fração de aumento de 1/2
;
Neste contexto
,
também não verifico ilegalidade dada a gravidade
,
ousadia e periculosidade da organização criminosa
,
que possuía laços estreitos com o Comando Vermelho
,
além das Forças revolucionárias da Colômbia (FARC) e de outras radicadas na região nordeste (principalmente no Ceará)
,
e no estado do Pará
,
o que gera uma periculosidade ainda maior uma vez que todas elas juntas conseguem formar uma rede maior de práticas de infrações penais
(e-STJ, fl. 81). Precedentes. - Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 723.829/AM (2022/0042794-8), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe de 14/03/2022).
Grifei

Destarte, observando que a
dosimetria da pena
é ativi
dade discricionária do julgador
, vinculada às
particularidades
de cada caso concreto, razão pela qual, não verifico, na hipótese, qualquer
ilegalidade
que justifique a
retificação
da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento judicial ora hostilizado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025